Tribunal: STF
Processo: MS 33759
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – PROVAS SUBJETIVAS – CORREÇÃO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA ORDEM. Não verificada situação de ilegalidade, descabe ao Judiciário adentrar o mérito das avaliações realizadas no decorrer de concurso público.